Tribunal: TJDFT
Processo: 0711435-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0711435-89.2022.8.07.0000 Agravante(s) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Agravado(s) L. E. L. M. Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, determinou o bloqueio do valor de R$ 162.007,79 (cento e sessenta e dois reais, sete reais e setenta e nove centavos) em conta bancária de titularidade da Agravante. A Agravante, em síntese, sustenta que possui interesse no cumprimento das obrigações relativas ao Home Care, mas que a genitora da menor opõe obstáculos à sua realização. Alega que “é possível constatar que a mãe questiona e exige que a escala dos prestadores seja de 24x48 horas, única e exclusivamente para que, aparentemente, as auxiliares de enfermagem possam ter remuneração maior, mesmo que o atendimento seja disponibilizado à beneficiária por 24h diariamente, ou seja, sem qualquer prejuízo à menor, pois continuará a ter o atendimento 24h”. Afirma “que a empresa Catedral Home Care não está vinculada a Central Nacional Unimed, por esse motivo a manutenção do fornecimento do tratamento pela empresa de escolha da genitora da agravada se mostra totalmente desarrazoada já que onera demasiadamente os cofres da Companhia”. Requer a concessão de liminar para que seja desbloqueada a quantia de R$ 162.007,79, e, no mérito, o provimento do agravo com a confirmação da liminar. Preparo regular ID 34392769. Determinada a indicação da Decisão agravada nos autos originários, sobreveio petição na qual a Agravante informa equívoco na peça recursal e informa ser a seguinte a Decisão objeto do agravo: “Diante da apresentação da Nota Fiscal da prestação de serviços de home care (ID no 115750529 e 118578411), proceda-se ao bloqueio dos valores em conta da ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, nos termos das decisões de ID no 81590796, 80719294 e 94933199 do processo no 0733956- 93.2020.8.07.0001, no importe de R$ 103.348,76 (cento e três mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos).” É a suma dos fatos. A interposição de agravo de instrumento com a clara indicação de que a Decisão agravada consiste na determinação de bloqueio do valor de R$ 162.007,79 (cento e sessenta e dois reais, sete reais e setenta e nove centavos) em conta bancária de titularidade da Agravante obsta a sua emenda para apontar Decisão diversa, porquanto operada a preclusão consumativa. No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. 2. Com base no artigo 1.019 do CPC pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. 3. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. 4. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento que se limita a requerer a concessão de efeito suspensivo, sem pedido de mérito. Não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1290220, 07177492220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, não existe previsão legal quanto à pretensão de emenda ao agravo interposto para alterar a Decisão agravada. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator